Tribunal: TJSP
Processo: 1013343-75.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SENTENÇA – A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal – No caso dos autos, é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, configurou cerceamento do direito de defesa,

Ementa:
SENTENÇA – A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal – No caso dos autos, é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, configurou cerceamento do direito de defesa, por afrontar ao princípio constitucional do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a impediu a parte ré de produzir provas pertinentes à comprovação das alegações de sua defesa – Anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida após regular instrução do processo, com realização da prova de perícia grafotécnica requerida.
Recurso provido.